Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO NÃO APONTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. PERDA DA VAGA. NOVA INCLUSÃO NO SISREG. TENTATIVA DE RESTABELECIMENTO DA VAGA NO HUB. RECUSA DE TRATAMENTO EM CLÍNICA DIVERSA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência para determinar ao agravado que forneça à agravante tratamento de hemodiálise, próximo à sua residência, bem como disponibilização de transporte, ida e volta, enquanto durar o tratamento.
2. No caso, em que pese os argumentos expostos no recurso e a idade avançada da agravante, constata-se que os relatórios médicos (ID 53569979 - p. 1/2) não apontaram a excepcionalidade do caso, a justificar o dever de assegurar à agravante, portadora de doença renal crônica, a continuidade do tratamento de hemodiálise, em local próximo ao local onde reside, com o fornecimento do respectivo transporte.
3. Ademais, consta dos documentos juntados (ID m. 53569982 - p. 3), que a agravante vinha realizando seu tratamento regularmente no HUB, mas que sua vaga fora cancelada porquanto a agravante viajou ao Espírito Santo, para resolver problemas pessoais, e não retornou no prazo de 30 (trinta) dias, conforme havia sido avisada previamente do prazo máximo de garantia da vaga, tendo em vista a quantidade de pacientes no DF que necessitam do mesmo tratamento de hemodiálise.
4. Ademais, a Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade – CERAC, incluiu novamente a agravante no SISREG e está tentando permutar a vaga, no HUB, com a de outra paciente, que possua a mesma sorologia, o que demonstra a inexistência de recusa em fornecer o tratamento, tanto o é que 30/12/2019 foi regulada uma vaga na clínica IDR- Samambaia, mas recusada pela filha da agravante, que insistia em ter a vaga no HUB restituída, mesmo sabendo que não havia mais vaga disponível naquele nosocômio.
5. Nesse contexto, na hipótese, não se vislumbra qualquer elemento que aponte o desacerto da decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida, sendo ainda necessária cognição exauriente para a verificação de eventual possibilidade de concessão do pleito.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.